Tribunal: STF
Processo: AI 627609
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
   ADMISSIBILIDADE.  REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. OFENSA REFLEXA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no
   caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional.
II
   - O Tribunal a quo não declarou inconstitucional lei federal ou
   tratado, incabível a interposição de recurso extraordinário com
   base na alínea b do art. 102, III, da Constituição.
 III -
   Agravo regimental improvido.